Tribunal: TJSP
Processo: 2096890-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para que recolha as custas e taxas, sob pena do cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à autora, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para que recolha as custas e taxas, sob pena do cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.